Tribunal: STF
Processo: ARE 1520649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Réu condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor unitário mínimo – Preliminares – Cerceamento de defesa – Afastamento – Indeferimento do pedido de expedição de ofício à Polícia Militar para esclarecimento sobre a suposta participação, nas diligências que culminaram na prisão do réu, de policiais que não constaram no boletim de ocorrência – Juízo a quo que bem fundamentou as razões do indeferimento – Dúvida suficientemente esclarecida em Juízo – Policiais que foram arrolados como testemunhas e esclareceram que apenas prestaram apoio à equipe que efetivamente localizou e apreendeu os tóxicos – Discricionariedade regrada do magistrado de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias – Inteligência dos artigos 155 e 400, § 1º, do Código de Processo Penal – Prejuízo não verificado – Reconhecimento de nulidade que demanda a prova do prejuízo – Art. 563 do CPP – Pas de nullité sans grief – Abuso de poder praticado pelos policiais militares no ato da prisão em flagrante – Afastamento – Alegação de que o réu foi agredido na abordagem – Afirmação carente de lastro probatório mínimo – Laudo pericial que não atestou qualquer lesão de interesse médico legal – Ilicitude das provas ante a busca pessoal infundada e violação de domicílio – Afastamento – Policiais que, em diligências visando elucidar informações dando conta da ocorrência de tráfico de drogas no local, observaram o réu e um usuário trocando objetos em atitude típica de traficância – Abordagem e busca pessoal no usuária que se deu mediante fundada suspeita – Localização de entorpecentes com o usuário – Afirmação de que acabara de os adquirir com réu – Abordagem do réu e ingresso no domicílio amparados pela fundada suspeita de flagrante delito em curso – Suspeita que se convolou em certeza com a apreensão de diversas porções de drogas, apetrechos para separação e acondicionamento, e dinheiro em notas diversas – Preliminares afastadas – Mérito – Materialidade e autoria bem comprovadas – Réu detido em regular estado de flagrância – Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram prejudicar o réu – Pedido de desclassificação para entrega de drogas para uso compartilhado (art. 33, § 3º) – Impossibilidade – Testemunha usuária que, em Juízo, confirmou que comprou drogas com o réu e que não era a primeira vez que ia à sua residência para aquisição de tóxicos – Responsabilização que se impõe – Pena – Readequação – Primeira fase – Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes e da natureza e variedade de drogas – Reforma – Quantidade e natureza das drogas apreendidas (18,35g de cocaína e 15,58g de maconha) que não autorizam a majoração da pena-base – Precedentes – Maus antecedentes mantidos – Existência de condenação definitiva ao tempo do crime aqui apurado apta a gerar o efeito da reincidência – Possibilidade de valoração como mau antecedente – Pena-base reduzida para 1/6 acima do mínimo legal (5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) – Segunda fase – Ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes – Pena-base inalterada – Terceira fase – Ausência de causas de aumento ou de diminuição – Pena definitiva reduzida para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo – Reincidência do réu que autoriza a fixação do regime inicial fechado – Impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis – Rejeitadas as preliminares, apelação parcialmente provida, nos termos do Acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente